Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733354-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA NETO RECORRIDOS: ANA CRISTINA CARVALHO DE MATOS, ROSA MARIA CARVALHO DE MATOS, FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES, JULIO COELHO DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DOAÇÃO. RESPEITO AOS LIMITES DA LEGÍTIMA. DISPOSIÇÃO DE METADE DO PATRIMÔNIO. VALOR DOS BENS NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. PROVA DO EXCESSO. ÔNUS DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O ordenamento jurídico admite a doação de ascendente para descendente, o que significa adiantamento de herança (art. 544 do Código Civil). 2. Os dispositivos que estabelecem os limites da doação não preveem a anuência dos herdeiros como requisito de validade do negócio jurídico, de modo que irrelevante a sua ocorrência ou não. 3. “Trata-se da doação inoficiosa, aquela que excede a parte de que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade, em testamento. Será inoficiosa apenas na parte que se mostre superior à legítima dos herdeiros necessários, pois ( ) havendo herdeiros necessários, uma pessoa somente poderá dispor em testamento da metade dos seus bens.” (SCHREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.340). 3.1. Assim, para aferição da ocorrência de doação inoficiosa, necessária a comprovação de que, na data da liberalidade, o valor do bem doado excedia cinquenta por cento do patrimônio do de cujus. 3.2. No caso, a doação ocorreu em 26/03/2013 e os valores apresentados pelo autor para fundamentar sua pretensão referem-se ao patrimônio existente na data de abertura do inventário, 22/11/2019. 4. “5. Ausente prova apta a amparar a alegação de doação inoficiosa ou excessiva, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe ao autor o dever de provar fato constitutivo de seu direito” (Acórdão 1280331, 07089944020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$6.060,00 5.1. Ademais, enquanto não realizada a partilha dos bens do de cujus, a herança é indivisível, não podendo o herdeiro dispor de bem que constitui o acervo hereditário sem prévia autorização do juiz da sucessão - arts. 1.791 e 1.793, § 3o, CPC. 5.2. Não havendo nos autos notícia da partilha do acervo hereditário, a alegação de que “o apelado é credor de valor expressivo a título de herança” não é suficiente para revogar a gratuidade de justiça deferida ao autor pelo juízo de origem. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados, ou objeto de dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/03/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017